Tribunal: STF
Processo: RE 79470
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 4 E 811 DO C.P.CIVIL DE
1939, NÃO CARACTERIZADA.
A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA COMECA A CORRER DO DIA DA
INTERPELAÇÃO. FINDO O PRAZO DESTA, SEM A PURGAÇÃO DA MORA, ESTARA
RESCINDIDO O COMPROMISSO. A CONSEQUENCIA LEGAL E A RESOLUÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.